Tribunal: STF
Processo: HC 86307
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DO
 RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO.
DESNECESSIDADE DO PATROCÍNO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA.
O Código
 de Processo Penal, em consonância com o texto constitucional de
1988, prestigia o caráter popular do habeas corpus, ao admitir a
impetração por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. Assim,
não é de se exigir habilitação legal para impetração originária do
writ ou para interposição do respectivo recurso ordinário.
Precedente (HC 73.455).
Habeas Corpus deferido.